Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE. SUSPENSÃO DE CANAL DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ENTIDADE RELIGIOSA. CONTEÚDO VEICULADO. LOUVORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. DENÚNCIA FORMULADA POR TERCEIRO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. CONTEÚDO VEICULADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE (LEI no 12.965/14, arts. 20 e 21). CENSURA. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE PONTUADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. VEROSSIMILHANÇA DA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO. DILIGÊNCIAS ENVIDADAS PELO DEMANDADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização da cominação imposta à parte recorrida via de decisão antecipatória não afeta o objeto do recurso manejado com esse objetivo nem o interesse processual da parte recorrente, notadamente porque a prestação somente fora realizada após ter sido a acionada cientificada da pretensão que lhe fora direcionada, não de forma espontânea, e a prestação objetivada e obtida no ambiente do recurso de agravo, ainda que de viés provisória, deve ser corroborada para perduração até a resolução da ação.
2. Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de certo conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advier latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21), cuja normatização se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal.
3. Em se tratando de imputação de violação de direitos autorais referente a conteúdo veiculado na rede mundial de computadores, não soa legítimo se reconhecer, de plano, que a veiculação violara direitos autorais de terceiros sem que o provedor ao menos investigue a denúncia e assegure defesa ao imprecado como tergiversador, à medida em que, conquanto prescinda de determinação judicial, eventual coarctação da garantia, constitucionalmente assegurada, à liberdade de expressão do usuário no ambiente da internet, mediante exclusão de conteúdo por ele veiculado, deve ser justificada, perpassando, necessariamente, cuidando-se de relações privadas, pela ponderação dos direitos e garantias fundamentais assegurados ao expositor e àquele que se reputara ofendido com o conteúdo, sob pena de se incorrer em grave violação a direito endossado pelo Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14, art. 2°).
4. Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial de computadores, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, em não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado ao denunciado o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado, em prestígio à normatização de regência e às garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, inviabilizando que o provedor, defronte denúncia de violação de direitos autorais, sem oitiva da parte afetada pela imprecação, suspenda o canal que mantém no aplicativo Youtube e a difusão de obras musicais que há muito veiculava.
5. A tutela provisória volvida ao restabelecimento do canal mantido pela parte no aplicativo de internet YouTube e de veiculações de obras musicais, suspensas pelo provedor de internet titular da rede social sobre a imputação de ofensa a direitos autorais realizada por terceiro, encerra prestação de natureza cautelar, e, sob essa premissa, patente a plausibilidade do direito invocado, diante, inclusive, da comprovação de titularidade das obras reputadas objeto da violação e da subsistência de fraude nas denúncias, e o risco do advento de danos de difícil reparação à afetada pela suspensão, por se tratar de entidade religiosa, cuja idoneidade e reputação são afetadas pela imprecação, afetando o resultando útil do processo, a medida deve ser concedida como forma de preservação da incolumidade do direito até a solução da lide (CPC, arts. 300, 301 e 303).
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.